Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-95.2022.8.11.0079
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001170-95.2022.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SANTO MARTINS PINTO NETO - CPF: 329.267.151-53 (RECORRENTE), GABRIELA BURJACK GOMES - CPF: 011.733.711-09 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ALDAIR JOSE LARENTIS - CPF: 014.536.999-45 (RECORRIDO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001170-95.2022.8.11.0079 – Juizado da Fazenda Pública de Canarana - MT.

RECORRENTE: SANTO MARTINS PINTO NETO.

RECORRIDO: ALDAIR JOSE LARENTIS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO EM AÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEVER DE RESTITUIÇÃO – PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE AÇÃO DE ARRESTO – EXISTÊNCIA DE ACORDO NA AÇÃO PRINCIPAL – IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incabível o pagamento de indenização por danos materiais em razão de contratação de advogado para ajuizamento de reclamação, ante a inexistência de amparo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda cominatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava o ressarcimento pelos valores gastos a título de despesas processuais e honorários advocatícios referente ação movida para reaver o veículo e defesa nos embargos de terceiros, indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de danos materiais e morais.

2.
Requer a restituição dos valores dispendidos com a contratação de advogado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

.
VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência de danos materiais e morais.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, nos autos 1000852-73.2019.811.0029 foi homologado acordo celebrado entre as partes, dando fim ao litigio correspondente aos fatos questionados nesta demanda, motivo pelo qual, entendo que não merece guarida a tese recursal.

2.

Requer a restituição dos valores dispendidos com a contratação de advogado.

Rejeito, também, tal pleito recursal, eis que, não há ato ilícito atribuível ao recorrido, capaz de ensejar a sua responsabilização, notadamente, no caso dos autos, em que o suposto dano experimentado é a assinatura do contrato de honorários, decorrente de sua própria opção.

Dessa forma, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não é cabível a pretensão indenizatória dessa natureza.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REEMBOLSO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO CONTRA O AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO –
OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS SÃO ÔNUS DO CONTRATANTE – NÃO CONSTITUEM DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS
– IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000671-95.2020.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

RECURSO Nº: 0000235-54.2014.8.19.0039 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MUNIZ RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A VOTO RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA SALÁRIO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE TARIFAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (...)
Por fim, improcede o pedido de indenização por danos materiais, em razão da contratação de advogado, por ausência de amparo legal.
Ante o exposto, VOTO no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença e CONDENAR o réu a restituir ao autor o valor de R$453,38 (quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), já com a dobra, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, e ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente da data deste julgado, ambos com juros de 1% ao mês a contar da citação.(...)

(TJ-RJ - RI: 00002355420148190039 RJ 0000235-54.2014.8.19.0039, Relator: SIMONE DALILA NACIF LOPES, Quinta Turma Recursal, Data de Publicação: 30/07/2015 00:00).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023